Tribunal: TJSP
Processo: 2089753-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD. O veículo não pertence ao Executado, mas ao credor-fiduciário, sendo descabida a pretensão de penhora do bem. Os direitos que o devedor-fiduciante possui sobre o veículo já foram objeto de constrição. O veículo já possui restrição judicial certamente oriunda da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD. O veículo não pertence ao Executado, mas ao credor-fiduciário, sendo descabida a pretensão de penhora do bem. Os direitos que o devedor-fiduciante possui sobre o veículo já foram objeto de constrição. O veículo já possui restrição judicial certamente oriunda da restrição financeira, sendo descabida qualquer anotação oriunda destes autos. Decisão mantida. RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089753-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante APARECIDO
DONIZETI CAMACHO, é agravado EDER BENEDITO RAMOS BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089753-36.2020.8.26.0000 -Voto no 31560
2
Agravo de Instrumento - no 2089753-36.2020.8.26.0000
Agravante/Exequente: APARECIDO DONIZETI CAMACHO
Agravado/Executado: EDER BENEDITO RAMOS BUENO
MM. Juiz de Direito: Celso Maziteli Neto
Comarca de São Paulo
3a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Voto no 31560
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA
DE
VEÍCULO
POR
MEIO
DO
SISTEMA
RENAJUD. O veículo não pertence ao Executado, mas ao credor-
fiduciário, sendo descabida a pretensão de penhora do bem. Os
direitos que o devedor-fiduciante possui sobre o veículo já foram
objeto de constrição. O veículo já possui restrição judicial
certamente oriunda da restrição financeira, sendo descabida
qualquer anotação oriunda destes autos. Decisão mantida.
RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível
do Foro Regional de Itaquera, da Comarca de São Paulo (e-fls. 13), nos autos da
ação de reparação de danos, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada
por APARECIDO DONIZETI CAMACHO contra EDER BENEDITO RAMOS BUENO,
que consignou não ser possível a realização de penhora online via sistema
Renajud, indeferindo o bloqueio judicial do bem por tal sistema.
Inconformado com a r. decisão, o Exequente
interpôs o presente recurso (e-fls. 01/12), alegando, em síntese, que tanto a
penhora do veículo quanto o seu bloqueio podem ser realizadas por meio do
RENAJUD, segundo o regulamento do sistema. Sustentou que há prova robusta de
que o Executado é proprietário do bem, conforme pesquisa RENAJUD, e que não
há impedimento para a constrição. Assim requereu a concessão do efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Preenchidos os requisitos legais e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089753-36.2020.8.26.0000 -Voto no 31560
3
apresentando a parte contrária advogado constituído nos autos, o presente recurso
merece julgamento direto.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que consignou não ser possível a realização de
penhora online via sistema Renajud, indeferindo o bloqueio judicial do bem por tal
sistema.
Segue o teor da decisão ora agravada:
“Não é possível a realização de
penhora "on-line" via sistema Renajud, vez que o sistema não possui tal
ferramenta. O que há é a possibilidade de bloqueio judicial do bem, o que,
por ora, indefiro, vez que não há se cogitar de bloqueio de veículo sem prévia
penhora, pois a propriedade de bens móveis se transfere pela mera tradição,
de forma que não há como se afirmar que o veículo seja mesmo de
propriedade do executado.
Assim, na esteira da decisão de fls.
60, que já deferiu a penhora dos direitos sobre o bem, requeira o exequente
o que de direito em termos de prosseguimento.”
O recurso não comporta provimento, ainda que
por outros fundamentos.
Conforme se depreende dos autos originários,
a pesquisa de bens por meio do sistema RENAJUD localizou um veículo em nome
do Executado, mas com restrição financeira (e-fls. 33/34).
Exatamente por conta da restrição financeira, o
ora Agravante requereu a penhora sobre os direitos que o Executado possui sobre
o veículo com gravame (e-fls. 37/39), o que foi deferido pelo magistrado “a quo” (e-
fls. 60, dos autos originários), providência, ademais, expressamente autorizada pelo
ordenamento jurídico pátrio (CPC, art. 835, XII).
O veículo não foi localizado nas diversas
diligências realizadas, tendo a esposa do Executado informado que ele não possui
mais o veículo (e-fls. 109, dos autos originários).
Em prosseguimento, o Agravante requereu a
penhora do veículo por meio do sistema RENAJUD, o que foi objeto da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089753-36.2020.8.26.0000 -Voto no 31560
4
agravada.
Tal
pretensão
é
descabida,
independentemente da possibilidade ou não de realização de penhora online via
sistema Renajud, pois o veículo não integra o patrimônio do Executado,
pertencendo ao credor fiduciário, tanto que a penhora “in casu” já recaiu apenas
sobre a mera expectativa de direito do Executado com relação a aquisição futura do
bem objeto de alienação fiduciária.
Quanto ao bloqueio do veículo, extrai-se dos
autos que já consta restrição judiciária (e-fls. 115, dos autos originários), certamente
oriunda da restrição financeira, já que a credora fiduciária já havia informado nos
autos quanto ao atraso no pagamento das prestações (e-fls. 49/50). Tal pretensão
nestes autos é igualmente descabida, em razão do veículo não pertencer ao
Executado.
Por essas razões, a decisão não exige
reforma e o recurso não prospera.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Exequente, mantendo a r.
decisão hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora